Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PROFESSORES APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA NO MÊS ANTERIOR À APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença coletiva por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito dos substituídos processuais à Gratificação de Regência de Classe, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta o apelante que houve violação à coisa julgada, bem como requer o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a condenação do apelado ao pagamento dos honorários, ou a sua fixação por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os substituídos processuais fazem jus à Gratificação de Regência de Classe em seus proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença transitada em julgado no processo coletivo condiciona o recebimento da Gratificação de Regência de Classe ao efetivo exercício de atividades de regência no momento anterior à aposentadoria, nos termos da Lei Distrital no 202/1991.
4. As fichas financeiras acostadas aos autos não comprovam que os substituídos exerciam regência de classe no mês anterior à aposentadoria, tampouco que percebiam a respectiva gratificação naquele período, o que inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado.
5. A verificação do preenchimento dos requisitos legais deve ser realizada individualmente em sede de cumprimento de sentença, não havendo afronta à coisa julgada ao se exigir a demonstração da condição legal para incorporação da gratificação.
6. Não se aplica o princípio da causalidade para deslocar a responsabilidade pelos honorários ao apelado, uma vez que incumbia ao exequente a comprovação dos fatos necessários à liquidação do julgado.
7. A fixação de honorários com base no valor atribuído à causa revela-se excessiva diante da complexidade moderada da demanda e da ausência de proveito econômico obtido, justificando-se a aplicação da apreciação equitativa conforme art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria exige comprovação de exercício de regência de classe no mês imediatamente anterior à aposentadoria.
2. A ausência de comprovação desse exercício inviabiliza o cumprimento individual de sentença coletiva que reconhece tal direito.
3. Os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade quando o valor da causa se revela desproporcional à complexidade da demanda e não há proveito econômico mensurável.